Tribunal: TRF3
Processo: 5001591-50.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
23/261)

5001591-50.2019.4.03.6102

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001591-50.2019.4.03.6102

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE RMI. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário, com inclusão de valores pagos a título de auxílio-alimentação.

O embargante sustenta omissão quanto à natureza indenizatória da verba e à ausência de fonte de custeio.

O acórdão embargado reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago em pecúnia, determinando sua inclusão no salário de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à natureza jurídica do auxílio-alimentação para fins de composição do salário de contribuição; e (ii) à necessidade de indicação de fonte de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao distinguir o auxílio-alimentação fornecido in natura daquele pago em pecúnia, reconhecendo natureza salarial nesta hipótese.

A jurisprudência consolidada admite a incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação pago em dinheiro, o que autoriza sua inclusão no cálculo da RMI.

Não há omissão quanto à fonte de custeio, pois a própria incidência contributiva sobre a verba supre tal exigência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia e sua inclusão no salário de contribuição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001591-50.2019.4.03.6102

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração pelo INSS em face de acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora, a fim de sanar omissão, nos termos da fundamentação e deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo réu, apenas para determinar seja observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de considerar o vale-alimentação como salário-de-contribuição, para fim de cálculo da renda mensal inicial do benefício, ante seu caráter indenizatório. Aduz, ainda, omissão quanto à ausência de fonte de custeio.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido ao determinar a consideração do vale-alimentação como salário de contribuição, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício. Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

Verifica-se pela Carta de Concessão no ID 130975411 - Págs. 1 e 2 que foi concedido benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 11/10/2011. Colhe-se da declaração de ID 130975412 - Págs. 1/2 que, entre o período de 01/1995 e 10/2007 o segurado recebeu valores de auxílio-alimentação discriminados na instrução processual. Essa verba foi paga pela FAEPA (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo), em decorrência do exercício da função de Técnico de Enfermagem no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Declarou-se ao ID 130975412 - Pág. 4 que o pagamento se efetuou na forma de "VALES ALIMENTAÇÃO - CARTÃO ELETRÔNICO", com fundamento na Lei Estadual no. 7.524/91 - cujo teor foi reproduzido nos autos -, a qual, no seu art. 1o, delimitou que tal auxílio seria instituído "sob a forma de distribuição de documentos para aquisição de gêneros alimentícios, 'in natura' ou preparado para consumo imediato, em estabelecimentos comerciais." No art. 3o da aludida lei se estabeleceu que o "benefício não se incorporará à remuneração do funcionário ou servidor e sobre ele não incidirão quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias ou fiscais".

O cálculo da renda mensal inicial do benefício em exame é regido pelo teor do art. 28, I, da Lei no. 8.212/91 em conjunto com o art. 29 da Lei no. 8.213/91, que conceituam o salário de contribuição para o empregado e o salário de benefício. Leia-se, com destaques acrescidos:

Art. 28 [Lei no. 8212/91]. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Art. 29 [Lei no. 8.213/91]. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuiçãocorrespondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

Além disso, preveem o art. 3o da Lei no. 6.321/76 e o art. 28, § 9o, "c", da Lei no. 8.212/91:

Art 3o [Lei no. 6.321/76] Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.

Art. 28, § 9o [Lei no. 8.212/91] Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;

Diante do teor dos textos normativos, importa salientar a distinção entre parcela in natura de programas de alimentação e os valores pagos a título de auxílio-alimentação com fins de aquisição de alimentos. A primeira hipótese diz respeito a cenários em que o próprio empregador fornece alimentação ao empregado, caso em que não haverá incidência de contribuição previdenciária, tampouco incorporação dessa verba para fins de salário de contribuição.

Quadro distinto ocorre quando o empregador, em caráter habitual, fornece quantias ao empregado em decorrência da atividade laboral, ainda que sob pretexto de gastos com a alimentação.

Também importa distinguir as parcelas ora discutidas daquelas de caráter indenizatório, como auxílio-transporte. Enquanto estas decorrem de compensação pelas despesas que envolvem o deslocamento para o trabalho, as primeiras correspondem a vantagem conferida como retribuição ao trabalho realizado.

Reconhecendo os valores pagos a título de auxílio-alimentação como parte integrante do salário de contribuição, a jurisprudência apresenta placidez ao delimitar a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre essa verba, quando paga em pecúnia. Sobre o tema, colaciona-se, com destaques acrescidos, o teor das teses fixadas no Tema de Repercussão Geral de no. 20 do E. STF, bem como no Tema Repetitivo de no. 1.164 do E. STJ e o enunciado sumular de n. 67 da TNU:

A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998. (Tema de Repercussão Geral de no 20, do E. STF - "leading case" - RE 565.160, rel. Min. Marco Aurélio)

Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. (Tema Repetitivo de no. 1.164 do E. STJ - casos afetados REsp 1.995.437/CE e REsp 2.004.478/SP, rel. Min. Gurgel de Faria)

O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária. (Súmula de no. 67 da TNU)

Sob égide dos supramencionados razoamentos, esta C. 7a Turma não destoa do entendimento de que deve a parcela discutida integrar a RMI. Nesse sentido, há precedentes recentes em que, por unanimidade, reconheceu-se razão à parte autora que buscava semelhante pleito, inclusive sobre parcelas também pagas pela FAEPA. Confira-se a seguinte ementa, com destaques acrescidos:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. INCLUSÃO NO PBC. TERMO INIICAL [sic.] DOS EFEITOS FINANCEIROS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

- Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal, vez que o objeto da demanda é revisão de benefício previdenciário concedido pelo INSS, não se confundindo com questão de natureza trabalhista.

- Não se verifica decadência do direito à revisão, uma vez que o benefício foi concedido em 28/01/2014 e a ação ajuizada em 08/03/2020, dentro do prazo decadencial de 10 anos previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91. Contudo, reconhece-se a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o pedido administrativo de revisão, formulado em 17/09/2019.

- Para apuração da renda mensal inicial, o valor a ser utilizado no cálculo dos proventos encontra sua definição no art. 28, inciso I, da Lei 8.212/1991: "Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (...)"

- O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o auxílio alimentação, fornecido pelo empregador com habitualidade e em pecúnia, tem natureza salarial, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Precedente: REsp n. 1.697.345/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.

- In casu, comprovado que os valores foram pagos pela FAEPA, em decorrência do vínculo empregatício da autora com o Hospital das Clínicas da USP, devem integrar o salário-de-contribuição e, consequentemente, o cálculo da RMI.

- O fato de o pagamento do vale-alimentação ter sido efetuado pela FAEPA - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo não descaracteriza o seu caráter salarial, eis que o pagamento foi realizado em razão do trabalho prestado pela autora ao hospital. Precedentes: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5006773-51.2018.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 30/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/05/2020; 8a Turma, ApelRemNec 5006800-34.2018.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 09/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/11/2020.

- A parte autora faz jus à revisão da renda mensal inicial do benefício, com a inclusão aos salários de contribuição do valor percebido a título de auxílio alimentação.

[...]

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF3. 7a Turma. Apelação Cível no 5001331-36.2020.4.03.6102, rel. Desa. Federal Inês Virgínia, julgado em 01/04/2025)

No mesmo sentido, a TNU apresenta tese sobre o mesmo tema, reforçando ainda mais o teor do que ora se decide. Veja-se, assim, o seu Tema de no. 244, com destaque acrescido:

Questão submetida a julgamento: Saber se o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial e integra o salário de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial (RMI).

Tese Firmada: I) Anteriormente à vigência da Lei n. 13.416/2017, o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade ou por meio de vale-alimentação/cartão ou tíquete-refeição/alimentação ou equivalente, integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT; II) A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.416/2017, que conferiu nova redação ao § 2o do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.

(Onde se vê Lei no. 13.416/2017, deve-se ler Lei no. 13.467/2017, que alterou o § 2o do art. 457 da CLT)

Por essas razões, deve-se entender que o art. 3o do Decreto que regulamenta o auxílio-alimentação em debate extrapola seus limites regulamentares, uma vez que exclui verba que, por força de preceitos constitucionais e legais, deve integrar o salário de contribuição e, portanto, o cálculo do benefício previdenciário dele decorrente.

Verifica-se, pois, que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE RMI. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário, com inclusão de valores pagos a título de auxílio-alimentação.

O embargante sustenta omissão quanto à natureza indenizatória da verba e à ausência de fonte de custeio.

O acórdão embargado reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago em pecúnia, determinando sua inclusão no salário de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à natureza jurídica do auxílio-alimentação para fins de composição do salário de contribuição; e (ii) à necessidade de indicação de fonte de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao distinguir o auxílio-alimentação fornecido in natura daquele pago em pecúnia, reconhecendo natureza salarial nesta hipótese.

A jurisprudência consolidada admite a incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação pago em dinheiro, o que autoriza sua inclusão no cálculo da RMI.

Não há omissão quanto à fonte de custeio, pois a própria incidência contributiva sobre a verba supre tal exigência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia e sua inclusão no salário de contribuição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão